Tribunal: TJMT
Processo: 1044329-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE MORADIA PERMANENTE. EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 63.547, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, afastando sua caracterização como bem de família e convertendo a penhora da propriedade plena para os direitos aquisitivos detidos pela executada no contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos da agravante sobre imóvel alienado fiduciariamente estão protegidos pela impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, diante da alegação de que o bem constitui residência da entidade familiar.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do bem de família constitui instrumento de concretização do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana, assegurando proteção ao imóvel destinado à residência da entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990.
4. A prova produzida pela agravante demonstra que o imóvel objeto da constrição constitui a residência atual de sua família, evidenciada por declaração de imposto de renda que o indica como único bem imóvel, fatura de energia elétrica vinculada ao endereço e declaração de morador do condomínio atestando a residência da família no local.
5. A declaração pretérita apresentada em outro processo, indicando residência diversa, revela-se insuficiente para afastar a proteção legal, sobretudo diante da justificativa de afastamento temporário do lar por crise conjugal e do conjunto probatório contemporâneo que evidencia o retorno ao imóvel.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a proteção da Lei no 8.009/1990 também alcança os direitos aquisitivos do devedor fiduciante quando o imóvel financiado se destina à moradia permanente da família, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva da norma.
7. Nessas circunstâncias, a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos implicaria restrição indireta ao direito fundamental à moradia, tornando inócua a garantia legal conferida ao bem de família.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que a agravante detém sobre o imóvel de matrícula no 63.547, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, determinando o levantamento da penhora.
Tese de julgamento:
“1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 estende-se aos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária quando o imóvel financiado constitui residência da entidade familiar.
2. O afastamento temporário do lar, devidamente justificado e seguido do restabelecimento da moradia familiar no imóvel, não descaracteriza a natureza de bem de família.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044329-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Bem de Família]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), NICEIAS DE ARRUDA - CPF: 171.660.981-04 (AGRAVANTE), DIRCY MARIA DA CUNHA - CPF: 346.180.821-00 (AGRAVADO), ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS - CPF: 960.760.541-15 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE MORADIA PERMANENTE. EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 63.547, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, afastando sua caracterização como bem de família e convertendo a penhora da propriedade plena para os direitos aquisitivos detidos pela executada no contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos da agravante sobre imóvel alienado fiduciariamente estão protegidos pela impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, diante da alegação de que o bem constitui residência da entidade familiar.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família constitui instrumento de concretização do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana, assegurando proteção ao imóvel destinado à residência da entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990.

4. A prova produzida pela agravante demonstra que o imóvel objeto da constrição constitui a residência atual de sua família, evidenciada por declaração de imposto de renda que o indica como único bem imóvel, fatura de energia elétrica vinculada ao endereço e declaração de morador do condomínio atestando a residência da família no local.

5. A declaração pretérita apresentada em outro processo, indicando residência diversa, revela-se insuficiente para afastar a proteção legal, sobretudo diante da justificativa de afastamento temporário do lar por crise conjugal e do conjunto probatório contemporâneo que evidencia o retorno ao imóvel.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a proteção da Lei no 8.009/1990 também alcança os direitos aquisitivos do devedor fiduciante quando o imóvel financiado se destina à moradia permanente da família, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva da norma.

7. Nessas circunstâncias, a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos implicaria restrição indireta ao direito fundamental à moradia, tornando inócua a garantia legal conferida ao bem de família.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que a agravante detém sobre o imóvel de matrícula no 63.547, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, determinando o levantamento da penhora.

Tese de julgamento:

“1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 estende-se aos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária quando o imóvel financiado constitui residência da entidade familiar.

2. O afastamento temporário do lar, devidamente justificado e seguido do restabelecimento da moradia familiar no imóvel, não descaracteriza a natureza de bem de família.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NICEIAS DE ARRUDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1028315-22.2017.8.11.0041, movido por
DIRCY MARIA DA CUNHA
, acolheu parcialmente a Impugnação à Penhora (ID 176334410), nos seguintes termos: (a) rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família, mantendo a constrição; e (b) converteu a penhora da propriedade plena do imóvel de matrícula no 63.547 para os direitos aquisitivos que a Agravante detém sobre o bem, por se encontrar alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão agravada. Afirma que o magistrado de primeiro grau, baseou-se exclusivamente em uma declaração de endereço datada de julho de 2024, firmada em outro processo (Ação de Curatela no 1016241-86.2024.8.11.0041), para afastar a proteção do bem de família.

Argumenta que a referida declaração não reflete sua moradia atual, pois foi prestada durante um breve e temporário período de separação conjugal, no qual residiu em imóvel alugado.

Assevera que, após restabelecer o convívio com seu esposo, retornou à sua residência definitiva, qual seja, o imóvel objeto da penhora, sendo este o único bem que possui em conjunto com seu cônjuge.

Para comprovar suas alegações, anexa documentos contemporâneos, como sua Declaração de Imposto de Renda (exercício 2025, ano-calendário 2024), onde o imóvel constrito consta como sua residência e único bem; declaração de terceiro (vizinho/síndico) atestando que reside no local com seu esposo e seu filho, este portador de Síndrome de Down; e faturas de energia em nome do cônjuge, relativas ao mesmo endereço.

Defende que, por se tratar de bem de família, a impenhorabilidade se estende aos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, reconhecendo a impenhorabilidade do bem e cancelando a penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática (ID 335482364), suspendendo os atos expropriatórios sobre o imóvel.

A Agravada, em contrarrazões (ID 343703360), pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando que a Agravante possui outros imóveis (ID 108467019) e que sua declaração em juízo, informando outro endereço, demonstra má-fé e afasta a proteção legal, por não haver prova de que o bem penhorado seja o único utilizado para moradia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os direitos aquisitivos da Agravante sobre o imóvel de matrícula no 63.547, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, estão amparados pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, e, consequentemente, se a decisão que manteve a constrição merece reforma.

Isso porque, como consta dos autos, a decisão recorrida rejeitou a alegação da executada, ora agravante, de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 63.547, por entender que não se trata de bem de família, e converteu a penhora da propriedade plena para os direitos aquisitivos que a Agravante detém sobre o bem, mantendo os atos executórios.

Neste contexto, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 é um instrumento de concretização do direito fundamental à moradia (art. 6o, CF) e da dignidade da pessoa humana, estabelecendo em seu artigo 1o que
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
.

Lei no 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

O artigo 5o do mesmo diploma legal complementa que, para os efeitos da impenhorabilidade, "
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
".

A análise de tais requisitos, por se tratar de matéria de ordem pública, deve privilegiar a situação fática existente ao tempo dos atos executórios, em observância ao princípio da primazia da realidade.

O Juízo
a quo
afastou a proteção legal com base, exclusivamente, em uma petição protocolada pela Agravante em outro processo (no 1016241-86.2024.8.11.0041), em julho de 2024, na qual declarou residir em endereço diverso ("Rua Almerindo de Almeida, n. 35, Jardim Alvorada").

Para o magistrado do feito executivo, tal declaração seria prova irrefutável de que o imóvel penhorado não lhe serve de moradia permanente.

A Agravante, por outro lado, contrapõe tal prova, justificando que o afastamento do lar foi temporário, em imóvel alugado, devido a uma crise conjugal, e apresenta um robusto conjunto probatório contemporâneo para demonstrar que o imóvel da Rua Constantinopla é, de fato, sua residência atual.

Pois bem. A análise do conflito probatório deve ser criteriosa e voltada à finalidade da norma protetiva.

A Agravante juntou aos autos do recurso: (i) Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2025, ano-calendário 2024 (ID 335196858), no qual informa como sendo de sua propriedade o imóvel de endereço residencial (Rua Constantinopla, Apto 204) e o declara como seu único bem imóvel; (ii) fatura de energia elétrica de novembro de 2025, em nome de seu esposo, referente ao mesmo endereço (ID 335196861); e (iii) uma declaração de terceiro, Sr. Jonathan Silva Rocha, datada de 28 de novembro de 2025, que se identifica como morador do condomínio e atesta que a Agravante, seu esposo e seu filho residem no apartamento 204 do Bloco 67 (ID 335196866).

Do conjunto probatório, por ser mais recente e refletir a situação fática atual, possui maior força para se sobrepor à declaração isolada e pretérita feita em outro processo.

Assim, o afastamento temporário do lar, devidamente justificado, não tem o condão de descaracterizar, de forma automática e permanente, a natureza de bem de família, mormente quando comprovado o restabelecimento do convívio familiar e o retorno ao imóvel que, segundo as provas, constitui o único patrimônio residencial do casal.

Soma-se a isso a especial condição da entidade familiar, que inclui um filho portador de Síndrome de Down, o que reforça a necessidade de proteção ao seu núcleo residencial.

O Juízo de primeiro grau, ao converter a penhora da propriedade para os direitos aquisitivos, agiu em consonância com a técnica processual do art. 835, XII, do CPC. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a proteção da Lei no 8.009/90 se estende aos direitos do devedor fiduciante quando o imóvel se destina à moradia permanente da família.

Logo, permitir a penhora dos direitos aquisitivos seria aniquilar, por via transversa, a garantia constitucional à moradia, tornando inócua a finalidade da lei.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE . PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" ( REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018).
2 . "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art . 3o da mesma lei"( REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019
). 3 . Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (g.n.)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, aplicando a tese do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada por devedores em execução de título extrajudicial, mantendo a constrição sobre direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e também sobre imóvel alegadamente utilizado como residência familiar. Os agravantes pleitearam o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de matrícula no 56.246, por se tratar de bem de família, e a impossibilidade de penhora dos imóveis de matrículas no 54 .799, 54.999 e 55.000, gravados com cláusula de alienação fiduciária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis alienados fiduciariamente; (ii) determinar se é possível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 56.246, por ser utilizado como residência familiar.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, os quais, embora não representem propriedade do imóvel, têm valor econômico e são penhoráveis.

4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, inclusive desta Corte, é pacífica quanto à possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante, não havendo ilegalidade na penhora realizada sobre os imóveis de matrícula no 54.799, 54.999 e 55.000 .

5. A impenhorabilidade do bem de família é assegurada pela Lei no 8.009/1990, desde que comprovado tratar-se de imóvel residencial utilizado pela entidade familiar, independentemente de ser o único bem do devedor.

6 . No caso dos autos, os agravantes comprovaram, por meio de documentos como contas de energia elétrica em nome da executada, correspondências e declaração de vizinho, que o imóvel de matrícula no 56.246 é utilizado como residência habitual da família, preenchendo os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade.

7. A credora não produziu prova capaz de infirmar os elementos trazidos pelos agravantes, limitando-se a alegações genéricas, sem afastar a caracterização do imóvel como bem de família .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 . É válida a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

2. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei no 8 .009/1990, sendo suficiente a comprovação de sua destinação residencial.

3. A ausência de impugnação probatória específica pela parte exequente reforça o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 797, 805, 835, XII; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1646249/RO, Rel . Min. Herman Benjamin, T2, j. 03.04 .2018, DJe 24.05.2018;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1971353/SP, T4, j. 15 .08.2022, DJe 17.08.2022;

TJ-MT, AI 1009541-23 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06 .2024;

TJ-MT, AI 1016089-64.2024.8.11 .0000, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21 .08.2024;

TJ-MT, AI 1022759-55.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j . 14.11.2023;

TJ-MT, ApCív 1041998-87.2021 .8.11.0041, Rel.a Des .a Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024 . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296927320258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Assim, demonstrado que o imóvel serve de residência à entidade familiar da Agravante e que a proteção legal se estende aos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do bem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que a Agravante NICEIAS DE ARRUDA detém sobre o imóvel de matrícula no 63.547, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família.

Por consequência, determino o imediato levantamento da penhora que recai sobre os referidos direitos (ID
214534725
autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026